Tribunal: TJSP
Processo: 0000301-63.2016.8.26.0655
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Embargos de declaração. Não conhecimento. Reiteração. Embargos protelatórios. Mera reiteração de aclaratórios anteriormente apresentados e inteiramente rejeitados pela Turma Julgadora. Impossibilidade do conhecimento de nova medida sob o mesmo argumento que se apresenta. Embargos não conhecidos.